Tribunal: TCU
Processo: 027.663/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3434/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento dos acórdãos 4833/2022, 10463/2022 e 1822/2023, todos da 1a Câmara, para correção de erro material, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: No Acórdão 4833/2022-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutido recurso de reconsideração interposto por João Ribeiro Filho, ex-prefeito do Município de Jacaraú/PB, contra o Acórdão 8558/2010-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do (...) "; Leia-se : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutido recurso de reconsideração interposto por João Ribeiro Filho, ex-prefeito do Município de Jacaraú/PB, contra o Acórdão 8558/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do (...) "; No Acórdão 10463/2022-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por João Ribeiro Filho, ex-prefeito do Município de Jacaraú/PB, contra o Acórdão 4833/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou recurso de reconsideração contra o Acórdão 8558/2010-TCU-Primeira Câmara "; Leia-se : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por João Ribeiro Filho, ex-prefeito do Município de Jacaraú/PB, contra o Acórdão 4833/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou recurso de reconsideração contra o Acórdão 8558/2020-TCU-Primeira Câmara "; No Acórdão 1822/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "9.3. conhecer dos embargos de declaração peça 179, opostos conta o Acórdão 4833/2022-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 8558/2010-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, rejeitá-los"; Leia-se : "9.3. conhecer dos embargos de declaração peça 179, opostos conta o Acórdão 4833/2022-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 8558/2020-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, rejeitá-los". 1. Processo TC- Processo 027.663/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Copal Engenharia e Planejamento Ltda (05.962.039/0001-03); Joao Feitosa Leite (XXX.996.034-XX); Joao Ribeiro Filho (XXX.818.134-XX); Maria Cristina da Silva (XXX.681.004-XX). 1.2. Recorrente: Joao Ribeiro Filho (XXX.818.134-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jacaraú - PB. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Antônio Fábio Rocha Galdino (12.007/OAB-PB), representando Maria Cristina da Silva; Isaac Ferreira Costa (15.200/OAB-PB), Alvaro Eduardo Ribeiro Coutinho Ummen de Almeida (16.016/OAB-PB) e outros, representando Copal Engenharia e Planejamento Ltda; Delosmar Domingos de Mendonca Junior (4539/OAB-PB) e Lucas Menezes de Mendonca (23739/OAB-PB), representando Joao Ribeiro Filho; Paulo Sabino de Santana (9231/OAB-PB) e Geilson Salomao Leite (6570/OAB-PB), representando Joao Feitosa Leite. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.